Tribunal: TJES
Processo: 0019424-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019424-60.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODOMANOS VEICULOS LTDA - ME
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Romanos Implementos Rodoviários LTDA - ME
(Id.
2317486 – fls. 528/237
), ver reformada a r. sentença (Id. 2317485 – fls. 489/491) que, em sede de ação anulatória c/c indenizatória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC, devido à ausência de citação do litisconsorte passivo necessário.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que empregou conceitos jurídicos indeterminados e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, nos termos dos incisos II a IV do §1º do art. 489 do CPC, para, no mérito, argumentar, em síntese, que a sentença contempla
error in judicando,
considerando não ter descumprido a ordem de viabilizar a citação do litisconsorte, infrutífera em razão de equívoco do cartório, bem como que a hipótese trata de abandono da causa, contexto que exige intimação pessoal para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 231486 – fls. 550/557).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita a parte apelante a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, sob o argumento de que o juízo primevo realizou as condutas previstas nos incisos II, III e IV do artigo 489 do CPC.

Dispõem os incisos II a IV do §1º do art. 489 do CPC:

[...]

§ 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Com efeito, após percuciente análise, verifica-se não assistir razão à apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual em virtude da falta de citação do litisconsorte passivo necessário, providência de responsabilidade da apelante.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pelo fim do processo por inexistência de pressuposto válido e regular, citando, inclusive, posição doutrinária e jurisprudência sobre a temática (Id. 2317485 – fls. 489/491).

Sob esse prisma, importante salientar que os conceitos doutrinários trazidos pelo
decisum
se referem justamente à sanção adequada para a parte que não providencia a citação do litisconsorte necessário ou unitário, em harmonia com o cenário processual e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

Logo, não é possível afirmar que inexiste fundamentação na sentença objurgada, com violação aos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC, haja vista que a solução escolhida foi devidamente justificada, com exposição clara, cuja motivação se iniciou com o apontamento da inércia que deu causa ao juízo formado, qual seja:
“
a
autora foi intimada pra promover a citação da empresa Vila Nova Desenvolvimento Imobiliário, mas após o retorno do “AR” e mandado expedido nos autos, sem êxito, ficou inerte (certidão de fl. 488)
” – Id. 2317485 – fl. 490.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pela recorrente para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. MÉRITO: Em sede de demanda de cunho satisfativo, impõe-se a comprovação inequívoca da relação jurídica afeta às partes litigantes, não se identificando, na hipótese, a alegada Sucessão Empresarial nas formas de sua possível ocorrência, como ocorre na incorporação, na fusão e na cisão, previstas, respectivamente, nos dispositivos legais afetos à matéria, a teor do artigo 1.116, 1.119, ambos do Código Civil, bem como do artigo 229, da Lei de Sociedades Anônimas. III. Na hipótese dos autos, à luz das supra destacadas premissas conceituais, não se verificou segura comprovação de eventual ocorrência das formas de sucessão empresarial (incorporação, fusão e cisão), pois, tendo em vista que se buscou demonstrar a alegada cadeia sucessória tão somente com amparo em declaração de Auditor da Receita Estadual, no sentido de que outra empresa estaria operando no local, inexistindo qualquer registro de eventual operação societária entre elas, de modo que se apresentam como Sociedades Empresariais autônomas, não sendo difícil concluir que a hipótese não dispensa a profícua produção de outras provas quanto a outros aspectos fáticos, sobretudo no que concerne à conjunta ou exclusiva atuação empresarial de cada uma delas e à possível configuração de eventual aquisição, transferência ou, até mesmo, confusão patrimonial entre ambas. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A empresa apelante ajuizou a demanda originária em face do Município de Serra, a fim de obter o reconhecimento da nulidade da doação de imóvel localizado na Avenida Copacabana, em Morada de Laranjeiras, realizada por Vila Nova Desenvolvimento Imobiliário Ltda ao ente público.

Ocorre que, pela natureza da doação, o fim pretendido pela recorrente alcançaria tanto o donatário quanto o doador, razão pela qual necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, instituto previsto no artigo 114 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Em decisão de fls. 418/420 (Id. 2317478), o magistrado acolheu o pedido formulado em contestação para citação da empresa doadora e determinou a intimação do autor para promover a aludido ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às fls. 426 (Id. 2317478), a recorrente informou a qualificação da empresa, sendo proferido despacho às fls. 478 (Id. 2317478), determinando a citação no endereço indicado:
Avenida
L
eitão da
S
ilva, nº 1375, sala 205, Gurigica, Vitória
.

Ocorre que no aviso de recebimento devolvido consta o envio para endereço diverso, qual seja,
Avenida Copacabana
(fl. 481 – Id. 2317485), localização do imóvel objeto da lide.

Devidamente intimada, em 19 de outubro de 2018, para se manifestar a respeito da devolução do mandado sem cumprimento (fls. 487 - Id. 2317485), a apelante permaneceu inerte por mais de um ano, sobrevindo sentença terminativa em maio de 2020.

Nesse contexto, é cediço que ao autor cabe a realização de diligência para possibilitar a citação de litisconsorte necessário, o que, acaso não suprida, acarreta a extinção do processo, sem julgamento de mérito.

Ademais, "
a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício
" ( AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018).

Com efeito, a despeito da inércia da recorrente quando da intimação do causídico para se manifestar sobre a devolução do mandado, sobressai à evidência que a comunicação fora encaminhada para endereço equivocado, correspondente ao imóvel objeto de litígio, no qual há muito já não se encontrava a pessoa jurídica, sobretudo por se tratar da doadora do imóvel.

Ora, não se afigura razoável imputar à parte o insucesso da citação, porquanto não realizada no endereço regularmente fornecido por falha da própria serventia do juízo, configurando, assim, vício pretérito.

Oportuno rememorar que a nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte em virtude da gravidade,
não se submetendo,
portanto
, à preclusão
.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE.

1. Cuida-se de ação renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o reconhecimento da revelia da ré.

2. Interposição de recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade do processo por vício de citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários.

4. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

5. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.

6. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada.

7. Os deveres de informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal.

8. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes.

9. No caso, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide, a despeito da alegação de que indispensável a produção de prova pericial para estabelecer o valor real do aluguel mensal referente ao imóvel.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.449.208/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 27/11/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A nulidade da citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não se submetendo à preclusão nas instâncias ordinárias.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1252795/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL: NULIDADE DE CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A citação editalícia é formal, exigindo seja o edital fixado na sede do juízo, devidamente certificado (LEF e CPC), sob pena de nulidade.

2. Descabe ao STJ revisar valores de sucumbência fixados nas instâncias ordinárias, por óbice da Súmula 7/STJ, excepcionando-se as hipóteses de estimativa irrisória ou exorbitante.

3. Inexiste preclusão quando se trata de nulidade absoluta (matéria de ordem pública).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1215403/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)

Constatado que a ausência do litisconsorte passivo se deve à irregularidade do endereço constante da carta de citação, resta caracterizada a nulidade do ato processual e, por conseguinte, dos atos posteriores a ele.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
a ele
dou
provimento
para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao
j
uízo de origem para
prosseguimento do feito
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELA AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Não é possível afirmar que inexiste fundamentação na sentença objurgada, com violação aos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC, haja vista que a solução eleita foi devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.

2
)
Cabe ao autor a realização de diligência para possibilitar a citação de litisconsorte necessário, o que, acaso não suprida, demanda a extinção do processo, sem julgamento de mérito, bastando a prévia cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício.

3)
Por outro lado, constatada a remessa da correspondência para endereço diverso daquele indicado pela parte, de modo que o insucesso da citação do litisconsorte passivo se deve a equívoco da própria serventia do juízo, resta configurada a nulidade do ato.

4)
A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte em virtude da gravidade, não se submetendo, portanto, à preclusão.

5
)

Recurso provido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao apelo.